Tribunal: TJSP
Processo: 1518694-26.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518694-26.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAUSTO
MARCELO
SARMENTO
PRIMOCENA,
é
apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA e, de outra parte,
PROVERAM O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no caso para exasperar
a pena imposta ao denunciado FAUSTO MARCELO SARMENTO
PRIMOCENA, estipulando-a, agora, em oito (8) anos, dez (10) meses e vinte
(20) dias de reclusão, com multa no importe de vinte e uma (21) diárias,
mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518694-26.2019.8.26.0050 -Voto no 17.180
2
VOTO no. 17.180
APELAÇÃO CRIMINAL no. 1518694-26.2019.8.26.0050 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO 11a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTES: JUSTIÇA PÚBLICA e FAUSTO MARCELO SARMENTO PRIMOCENA
APELADOS: AS MESMAS PARTES
APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. Emprego de arma de fogo e restrição
à
liberdade
da
vítima.
Materialidade
e
autoria
comprovadas. Seguras declarações do ofendido, que
reconheceu o apelante como autor do roubo. Relatos
coesos do investigador de Polícia corroborando a autoria.
Causas de aumento bem delineadas pela prova oral,
anotada a prescindibilidade da apreensão da arma de
fogo ou de exame pericial sobre o artefato, consoante
remansosa
jurisprudência
das
Cortes
Superiores.
Apenamento. Revisão. Pena-base no piso, inobstante
circunstância
adversa
representada
por
antecedente
desabonador. Regime inicial fechado único adequado ao
roubo, ainda mais em razão do quadro negativo e
montante da sanção também colidentes com retiro menos
severo. Provimento tão-só ao apelo da Justiça Pública.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 84/95, cujo
relatório se adota, FAUSTO MARCELO SARMENTO PRIMOCENA,
qualificado nos autos, foi condenado a cumprir pena de cinco (5)
anos e quatro (4) meses de reclusão em regime inicial fechado, bem
como a proceder ao pagamento de multa no importe de treze (13)
diárias, unidade no piso, como incurso no artigo 157, § 2o, V, do
Código Penal, vedada a interposição de recurso em liberdade.
Inconformados, apelam o Ministério Público e o réu
(fls. 95), vindo as razões dos recursos a fls. 413/422 e 424/435.
Pretende a Justiça Pública o reconhecimento da majorante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518694-26.2019.8.26.0050 -Voto no 17.180
3
representada pelo emprego de arma de fogo. Já a Defensoria Pública
postula a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo
155, caput, combinado com o artigo 14, II, ambos do Código Penal e a
imposição de regime prisional mais brando.
Regularmente
processados
os
recursos,
foram
apresentadas contrarrazões a fls. 131/133 e 144/147, tendo a
ilustrada Procuradoria Geral de Justiça se manifestado a fls.
157/167, no caso, pelo provimento apenas do apelo da Justiça
Pública.
É o relatório.
Apenas o recurso da Justiça Pública deve vingar.
Consta da denúncia, resumidamente, que, na tarde
do dia 03 de janeiro de 2.019, FAUSTO MARCELO SARMENTO
PRIMOCENA subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, uma caixa de som marca “JBL”, notebook marca
“Lenovo”, frasco de perfume “Burberry” e aparelho celular “Samsung,
bens pertencentes à vítima Thulio José Michillini Muniz de Carvalho,
restringindo-lhe a liberdade.
Refere a imputação que o ofendido conheceu
FAUSTO nas redes sociais e marcou um encontro em sua residência.
Na tarde dos fatos, o acusado subiu ao seu apartamento e, sob
pretexto de pegar algo na mochila, sacou arma de fogo, anunciou o
assalto, subtraiu seus pertences e o amarrou no local antes de se
evadir.
Extrai-se da inicial acusatória, ainda, que o
denunciado acabou deixando no local sua mochila, dentro da qual
estava sua carteira de trabalho, o que possibilitou a identificação e
reconhecimento do agente.
Convém notar que FAUSTO, na Delegacia, negou a
acusação, alegando que nunca esteve no local dos fatos, nem conhece
o ofendido (fls. 26). Em juízo, admitiu parcialmente a acusação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518694-26.2019.8.26.0050 -Voto no 17.180
4
afirmando que se relacionava com a vítima havia meses e frequentava
sua casa. Na ocasião, apenas subtraiu os pertences do ofendido,
enquanto ele tomava banho, sem usar arma de fogo. Disse que
deixou sua carteira de trabalho e outros objetos no local porque
praticamente residia no apartamento da vítima durante os finais de
semana (fls. 90/91 e mídia SAJ).
No caso, inegável o peso da confissão judicial,
mesmo a parcial, que, por se presumir livre dos vícios de inteligência
e vontade, assume valor absoluto, servindo como base condenatória
inclusive quando único elemento incriminador, exceto se desmentida
pelas
provas
restantes
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0000700-33.2009.8.26.0366, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO), algo não verificado na hipótese.
De outra parte, a vítima Thulio José Michilini Muniz
de Carvalho ratificou o reconhecimento efetuado na fase extrajudicial
(fls. 09), bem como confirmou a dinâmica do assalto, tal como
retratada na denúncia, inclusive no tocante ao emprego ostensivo de
arma de fogo. Acrescentou que o acusado mostrou duas tatuagens e
disse integrar organização criminosa, afirmando que os membros da
facção iriam persegui-lo caso acionasse a Polícia. Ficou amarrado no
apartamento por aproximadamente trinta minutos a uma hora.
Indagado sobre as armas de fogo apresentadas na Delegacia, disse
que os policias lhe mostraram os tipos que tinha, apontando ser a
usada no crime uma pistola, embora não reúna conhecimento técnico
para identificar o artefato (fls. 89/90 e mídia SAJ).
Convém ressaltar, por oportuno, que, no campo
probatório, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa
unicamente a descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale
dizer, ela não tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode,
inclusive, incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à
investigação da Polícia ou ao processo judicial.
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518694-26.2019.8.26.0050 -Voto no 17.180
5
de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem
ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem
sobre o preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
pessoas inocentes” (in RDJ, 43/233).
Nesse tom, já se decidiu que “a vítima é sempre
pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois, sofreu o traumatismo
da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a
acusar inocente, senão procura contribuir como regra para a realização
do justo concreto. Em nada interfere o nervosismo da vítima de roubo
na idoneidade do reconhecimento a que procede. Ao contrário. Uma
vítima emotiva é aquela que melhores condições tem para auxiliar na
formação da vontade judicial, trazendo certeza ao Juízo de que se
emociona justamente por encontrar-se diante de quem a submeteu a
trauma indelével” (RJTACrim 39/255).
“PROVA. Reconhecimento do agente pela vítima.
Valor: Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo, o
fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma
vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido
falsamente” (RJDTACRIM 22/309 Rel. Passos de Freitas).
Fortalecendo
a
prova
acusatória,
narrou
o
investigador de Polícia Bruno Demar Nascimento sobre as diligências
que culminaram na prisão do réu, também investigado por outros
crimes semelhantes. A vítima informou que o acusado utilizou arma
de fogo. Um simulacro de arma de fogo foi localizado no hotel onde
FAUSTO se hospedava, mas não soube se o ofendido viu o artefato,
que parecia ser uma pistola (fls. 90 e mídia SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada
indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o
recorrente, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor
de versão trazida por policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518694-26.2019.8.26.0050 -Voto no 17.180
6
Aliás,
este
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado
15-12-2015,
0450599-29.2010.8.26.0000,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, este com citação de vasta
doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a jurisprudência em
tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro CELSO DE
MELLO;
RT
816/548;
TJESP,
Apelação
Criminal
no.
993.08.018758-4).
Verifica-se, pois, que, além de confessar a subtração
em pretório, FAUSTO acabou reconhecido pela vítima sem sombra de
dúvidas nas duas fases da persecução penal.
Trata-se de roubo consumado, porquanto clara a
inversão da posse da bolsa com os pertences tomados da vítima,
ocorrendo a recuperação das coisas depois de já cessada a grave
ameaça e em local diverso do roubo, quadro colidente com o conatus.
Nesse tom, “os tribunais superiores adotaram a
teoria da 'apprehensio', também denominada de 'amotio', segundo a
qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento
em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco
importando se longo ou breve o espaço temporal, sendo prescindível a
posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada” (STJ, HC
302820/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, grifou-se).
“Prevalece nesta Corte a orientação de que o delito de
roubo, assim como o de furto, fica consumado com a simples posse,
ainda que breve, da coisa alheia, mesmo que haja imediata
perseguição do agente, não sendo necessário que o objeto do crime
saia da esfera de vigilância da vítima” (STJ, AgRg no AREsp
483433/GO, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14-08-2014).
A questão, aliás, foi recentemente consolidada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518694-26.2019.8.26.0050 -Voto no 17.180
7
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso
Especial no. 1.499.050/RJ (Tema 916), no caso escolhido como
representativo da controvérsia em matéria de repercussão geral,
dando ensejo à edição da Súmula 582, in verbis: “Consuma-se o crime
de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Sob
outro
enfoque,
despropositada
a
desclassificação pretendida, porquanto se trata de subtração de bem
mediante violência (amarrar o ofendido) e grave ameaça (“tom
ameaçador” e emprego de arma de fogo, a par da intimidação
empregada para que não acionasse a Polícia), verificando-se, às
claras, a elementar do tipo.
Curial destacar que, “para a configuração do crime
de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça
contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal
gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato.
Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada,
configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a
permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a
pessoa lesada fazer para impedi-lo” (STJ, REsp 848465/DF, Relator
Ministro FELIX FISCHER).
A propósito, tem-se que a configuração do roubo
prescinde de utilização, pelo agente, de fórmula verbal exata para
anunciar o assalto, bastando a gesticulação e a determinação
reportadas
para
traduzir,
inequivocamente,
a
mensagem
de
intimidação, de modo a desestabilizar o emocional da vítima e vencer
sua resistência, tudo a reforçar a elementar própria da infração penal
descrita na denúncia.
Sobre o tema, já se anotou que “é grave toda ameaça
que tenha surtido o efeito desejado. O inocultável trauma coletivo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518694-26.2019.8.26.0050 -Voto no 17.180
8
existe, pela desenfreada onda de assaltos, também passa a ter
influência no sopesamento da grave ameaça, uma das circunstâncias
elementares do crime de roubo” (JTACrimSP 91/300).
Curial ressaltar que, “para a configuração do crime
de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça
contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal
gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato.
Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada,
configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a
permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a
pessoa lesada fazer para impedi-lo” (STJ, REsp 848465/DF, Relator
Ministro FELIX FISCHER).
Patente a majorante reconhecida em primeiro grau,
porquanto é “circunstanciado” o roubo quando o agente mantém a
vítima sob seu poder, restringindo-lhe a liberdade por tempo
considerável e superior ao necessário, de modo a intensificar a grave
ameaça e o trauma próprios do delito, tal como ocorreu na hipótese.
“1. Para a incidência da majorante de pena prevista
no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a
privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo
juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a
consumação do delito. Precedente” (STJ, HC 408742/SC, Relator
JORGE MUSSI, julgado 12-09-2017).
Variados
precedentes
denotam
a
remansosa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (EDcl no
REsp
1286810/RS,
Relator
Ministro
CAMPOS
MARQUES,
Desembargador Convocado do TJ/PR, julgado 23-04-2013; AgRg no
REsp 1020270, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO;
HC 404792/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
julgado 14-09-2017).
No tocante ao emprego de arma de fogo, prospera a
pretensão da Justiça Pública, pouco importando apurar sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518694-26.2019.8.26.0050 -Voto no 17.180
9
apreensão do artefato ou a constatação, por exame pericial, de sua
eficácia, porquanto constatado o uso do objeto através dos informes
do ofendido, a par de a situação potencializar a grave ameaça e
facilitar o sucesso da subtração, razão de ser da “qualificadora” que,
pois, não pode ser ignorada.
“A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n.
961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência
da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da
arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros
meios de prova” (STJ, HC 428617/SP, Relator Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, DJe 01-8-2018).
Precedentes desta Corte de Justiça não destoam,
destacando-se que “A palavra da vítima e/ou subsídio testemunhal
bastam para a comprovação da causa de aumento de pena, sendo
dispensável, consequentemente, tanto a apreensão da arma, quanto a
atestação pericial da sua eficácia vulnerante” (TJESP, Apelação
Criminal no. 0013467-74.2009.8.26.0602, Relator Desembargador
SOUZA NERY, grifei).
“O que importa nesse campo é a verificação do
resultado, isto é, se o objeto apresentado à vítima como sendo uma
arma incutiu nela temor impeditivo de qualquer resistência. E, na
hipótese, o relato dá conta da intimidação e da impossibilidade de
resistência. Não se pode pretender e nem é razoável que a vítima,
submetida a intensa pressão psicológica, em plena ação delituosa,
tenha a tranquilidade de observar, examinar, aferir e concluir no
sentido de que o objeto que a ameaça direta ou indiretamente e que,
pela semelhança, parece uma arma real, se trate de uma mera arma
de brinquedo, inofensiva, porque se a conclusão for equivocada, por
certo poderá pagar com a própria vida. Qualificadora, portanto, bem
reconhecida, ainda que ausente a potencialidade lesiva da arma de
fogo utilizada na ação” (TJESP, Revisão Criminal no.
990.09.307870-8, Relator Desembargador PINHEIRO FRANCO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518694-26.2019.8.26.0050 -Voto no 17.180
10
Moderno posicionamento do Colendo Supremo
Tribunal Federal reforça a lógica e racional percepção, assentando-se
que “O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art.
157, § 2o, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização
de perícia na arma no caso uma granada -, quando provado o seu
uso no roubo por outros meios de convicção. Inteligência dos arts. 158
e 167 do Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário
(HC 96.099/RS)” (HC 108.034 / MG, Relatora ROSA WEBER).
Modernos julgados não dissentem, pontuando-se
que “2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n.
961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência
da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da
arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros
meios de prova” (STJ, HC 428617/SP, Relator Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, julgado 26-6-2018, sem grifou ou destaque no texto
original).
“3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n.
961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão
e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I,
do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de
prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em
que há depoimento da vítima atestando o seu emprego” (STJ, HC
430583/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 26-6-2018,
grifei e destaquei).
Ademais, ao reverso da sentença e do alegado pela
Defensoria Pública, nada indica ser a arma de fogo apontada pelo
ofendido na Delegacia a mesma usada no roubo ou aquela
apreendida pelos policiais no hotel onde residia o acusado, mormente
porque Thulio José apenas declarou ter indicado uma pistola dentre
os objetos apresentados na Delegacia, sem mostrar a vítima
conhecimento técnico para preciso apontamento, a par do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518694-26.2019.8.26.0050 -Voto no 17.180
11
investigador de Polícia não ter confirmado se tratar dos mesmos
artefatos.
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a
autoria dos crimes à exaustão, a condenação é a providência que se
impõe, tendo a julgadora singular fixado a pena-base no mínimo
legal, vale dizer, quatro (4) anos de reclusão, mais dez (10) dias-
multa.
Anote-se que o réu foi beneficiado, porquanto
registra condenação definitiva por ameaça noticiada a fls. 71/74
(processo no 0008012-92.2017) por fato anterior, tornada imutável
após o roubo e, pois, apta a delinear antecedente negativo.
Decisões das Cortes Superiores não destoam,
pontuando-se estar “[...] configurados os maus antecedentes sempre
que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva
por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em
julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise. 2. Nos termos da
jurisprudência firmada no STJ, a exigência de que o trânsito em
julgado da condenação antecedente preceda a prática do delito atual
se aplica apenas para a caracterização da reincidência, nos termos do
art. 63 do Código Penal” (STJ, REsp 1465666/MG, Relator Ministro
JORGE MUSSI, grifou-se).
Mais
recentemente,
observou-se
que
“II
-
A
condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à
prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da
circunstância judicial dos antecedentes, lastreando a exasperação da
pena-base” (STJ, HC 388624/RJ, Relator Ministro FELIX FISCHER,
julgado 23-5-2017).
O Excelso Pretório dita a remansosa jurisprudência,
destacando que não se pode “[...] confundir as noções de maus
antecedentes com reincidência. Os maus antecedentes representam os
fatos anteriores ao crime, relacionados ao estilo de vida do acusado e,
para tanto, não é pressuposto a existência de condenação definitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518694-26.2019.8.26.0050 -Voto no 17.180
12
por tais fatos anteriores. A data da condenação é, pois, irrelevante
para a configuração dos maus antecedentes criminais, diversamente
do que se verifica em matéria de reincidência (CP, art. 63)” (STF, HC
95585/SP, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, grifei).
Aqui, cabe apenas lamentar a inércia da Justiça
Pública neste ponto a impedir a revisão da pena básica.
Ausentes agravantes e atenuantes, na última etapa
do artigo 68 do Código Penal, majorou-se a sanção do roubo de um
terço (1/3) diante da causa de aumento representada pela restrição à
liberdade da vítima, chegando-se a cinco (5) anos e quatro (4) meses
de reclusão, mais treze (13) dias-multa.
Ainda na terceira etapa do cálculo, exaspera-se a
reprimenda de dois terços (2/3) em face do emprego de arma de fogo
agora reconhecido (artigo 157, § 2o-A, do Código Penal), perfazendo o
“castigo” definitivo de oito (8) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de
reclusão, com multa no importe de vinte e uma (21) diárias, unidade
no piso, à míngua de outras causas modificadoras.
Importa pontuar que, embora facultado ao julgador,
no concurso entre as causas de aumento, escolher aquela que mais
exaspere a reprimenda (artigo 68, parágrafo único, do Código Penal),
na hipótese, a incidência de outra majorante do roubo não pode ser
desprezada, seja para reconhecimento de circunstâncias judiciais
desfavoráveis ou, então, para cumulação de aumentos na derradeira
etapa do cálculo.
Neste aspecto, importa repisar a palavra da vítima
sobre a forma eficaz com que foi subjugada pelo agente, situação que
contribuiu para reduzir ainda mais sua capacidade de resistência (já
debilitada diante da exibição de arma de fogo) e facilitar a
consumação do delito.
Como já se decidiu, “A teor do art. 68, parágrafo
único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e
minorantes se dá sem compensação, umas sobre as outras, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518694-26.2019.8.26.0050 -Voto no 17.180
13
admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre
as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo
emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes,
correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de
aumento” (STJ, AgRg no HC 512.001/SP, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, DJe 29-08-2019 grifou-se).
“O disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal, dá ao julgador discricionariedade e, com efeito, ninguém em sã
consciência pode dizer que merece idêntica reprovação um crime de
roubo com uma, com duas ou com três qualificadoras, em especial
após
a
Lei
no
13.654/18”
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
1501112-62.2018.8.26.0530,
Relator
Desembargador
RICARDO
TUCUNDUVA, julgado 05-09-2019 grifou-se).
De resto, incogitável o abrandamento do regime
prisional, afigurando-se o retiro pleno o único cabível diante do roubo
e de reprimenda superior a oito (8) anos de reclusão, repisadas as
peculiaridades do delito (roubo praticado com emprego de arma de
fogo e restrição à liberdade da vítima, dentro de residência, asilo
inviolável do cidadão com proteção prevista até mesmo na Constituição
Federal artigo 5o, XI) igualmente inconciliáveis com retiro prisional
menos severo.
Diga-se, ainda, que a carcerária imposta impede a
substituição por restritivas de direitos, sem se ignorar o cometimento
de crime mediante grave ameaça também a impedir a benesse (artigo
44, I, do Código Penal), dispensada discussão aprofundada a respeito
diante da obviedade.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA e, de outra parte,
PROVEJO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no caso para
exasperar a pena imposta ao denunciado FAUSTO MARCELO
SARMENTO PRIMOCENA, estipulando-a, agora, em oito (8) anos, dez
(10) meses e vinte (20) dias de reclusão, com multa no importe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518694-26.2019.8.26.0050 -Voto no 17.180
14
vinte e uma (21) diárias, mantida, no mais, a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)